Tribunal: TJDFT
Processo: 0052565-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. provas TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. laudos periciais preliminar e definitivo. divergência. vícios. inocorrência. crack. nocividade. quantidade ínfima. valoração negativa. exclusão. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. CONFISSÃO DO RÉU. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. RECurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. pena INALTERADA.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que a ré praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição, quer por atipicidade quer por fragilidade probatória, ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida.
4. Não há que se falar em vício nos laudos de exame químico preliminar e definitivo, quando eles atestam a droga apreendida, com a quantidade e a classificação da substância entorpecente.
5. Embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida (4,38g) não autoriza a apreciação desfavorável das consequências do crime, com amparo no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada.
6. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reprimenda inalterada.